Tribunal: TJMT
Processo: 0000594-50.2000.8.11.0028
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000594-50.2000.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS SOARES - CPF: 140.607.521-34 (APELANTE), CLAISON PIMENTA RIBEIRO MOTTA - CPF: 621.474.121-04 (ADVOGADO), DIRETRIZ ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA - CNPJ: 24.982.704/0001-75 (APELADO), MAURICIO BARRIOS JUNIOR - CPF: 006.036.735-03 (ADVOGADO), AMALIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 580.083.651-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELINA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 207.413.671-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 047.892.021-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FELESMINA CAMPOS VIEIRA - CPF: 293.479.801-10 (TERCEIRO INTERESSADO), GENEROSA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 497.032.181-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 079.961.951-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL FERREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), NESTOR FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 142.321.461-72 (TERCEIRO INTERESSADO), OTENIS FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 040.544.661-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SATURNINO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 028.635.451-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 061.871.611-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
–
AÇÃO DE USUCAPIÃO COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO
–
PEDIDO DE CESSAÇÃO DOS SEUS EFEITOS
–
VIA ELEITA INADEQUADA
–
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Não há como reconhecer o pedido reivindicatório se, sobre o imóvel em litígio, houver sentença transitada em julgado da aquisição da propriedade da parte contrária por meio da usucapião.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
Francisco de Assis Soares
, em face da sentença proferida nos autos da ação reivindicatória, ajuizada em desfavor de
Diretriz S/A – Administradora de Bens
, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, condenando-o ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais fixado em 15% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, o apelante discorre sobre a sucessão da área a ser reivindicada, bem como sobre a “estranha” sentença proferida na ação de usucapião do imóvel objeto da lide, proferida há menos de um ano após a sua distribuição, datada de 09/05/1972.

Aduz que diferente do que consignou o Juízo
a quo
, na hipótese, não cabe a ação rescisória, mas sim a reivindicatória, que objetiva invalidar a sentença de “usucapião fraudulenta”, com a consequente reintegração na posse do imóvel adquirido por meio idôneo de Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários e cancelamento da matrícula recente originária da referida ação, em nome da apelada.

Contrarrazões apresentada no Id. 29511476, rechaçando as alegações do recurso e pugnando pelo seu desprovimento e condenação do apelante em honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende o apelante reformar a sentença que julgou extinta a ação reivindicatória, movida em face de Diretriz S/A – Administradora de Bens.

O recurso não comporta provimento
.

No caso, o Juízo
a quo
julgou extinta a ação reivindicatória porque entendeu que esta “
não se presta para anular ato jurídico/administrativo, muito menos sentença transitada em julgado
”.

Da análise dos autos, observa-se que, de fato, o apelante pretende, por meio da ação reivindicatória, a declaração de nulidade da sentença de usucapião proferida em 09 de maio de 1972, nos autos sob n. 195/71, que tramitou na Comarca de Poconé, a qual reconheceu o domínio das terras debatidas em favor de Armando Quinto de Souza. (Id. 29491498).

Pois bem. É cediço, que a “
ação
reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC⁄1916, art. 524, e CC⁄2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu
” (REsp 1.060.259⁄MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04⁄04⁄2017, DJe de 04⁄05⁄2017).

Na hipótese, ocorreu o trânsito em julgado da sentença prolatada na ação de usucapião, de modo que caberia ao apelante recorrer da decisão, não havendo que se falar em possibilidade de discutir a posse injusta da apelada, em razão da coisa julgada.

Assim, diante do trânsito em julgado e arquivamento da ação de usucapião, com a sentença registrada junto à matrícula do imóvel (Id. 29486975), não justifica a via da ação reivindicatória para o mesmo fim.
Ou seja, não há como reconhecer o pedido reivindicatório se, sobre o imóvel em litígio, houver sentença transitada em julgado da aquisição da propriedade pela apelada por meio da usucapião.

Logo, acertada a sentença que considerou inadequada a via eleita pelo autor.

Nesse sentido, vejamos os seguintes julgados,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXISTÊNCIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE JULGOU PROCEDENTE USUCAPIÃO MOVIDA PELA RECORRIDA CONTRA O REIVINDICANTE. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA COM BASE NO ART. 474 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Art. 474 do CPC sujeita aos efeitos da coisa julgada todas as alegações que poderiam ser argüidas como matéria de defesa. 2.
A ratio essendi do dispositivo em questão visa conferir ainda mais força ao instituto da coisa julgada e ao seu escopo último, consistente na pacificação social. É que, tornando o comando da sentença imune a quaisquer futuras alegações das partes, tenham elas sido ou não expostas e discutidas no processo, a norma obsta a perpetuação da controvérsia e privilegia a segurança jurídica. 3. A sentença de procedência do pedido de usucapião faz coisa julgada material e impede que em futura ação reivindicatória seja reinaugurada a discussão a respeito de matérias que já foram opostas ao direito do usucapiente.
” (TJ-MG - AC: 10416110008503001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 13/02/2014, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2014) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE USUCAPIÃO - REIVINDICATÓRIA ANTERIOR JULGADA PROCEDENTE - SENTENÇA TRANSITADA - IMUTABILIDADE - USUCAPIÃO NAO ARGUIDA COMO MATÉRIA DE DEFESA NA AÇÃO PETITÓRIA - APLICAÇÃO DO ART. 474 DO CPC/73 VIGENTE À ÉPOCA - REPUTAM-SE DEDUZIDAS AS QUESTÕES QUE DEVERIAM SER SUSCITADAS E NÃO FORAM - POSSE ANTERIOR A REIVINDICATÓRIA - RESPEITO A COISA JULGADA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ART. 485, V, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. "
O art. 474 do CPC reflete a denominada eficácia preclusiva da coisa julgada, pela qual todas as questões deduzidas que poderiam sê-lo e não o foram encontram-se sob o manto da coisa julgada, não podendo constituir novo fundamento para discussão da mesma causa, mesmo que em ação diversa
" (REsp 1264894/PR). Como não foi suscitada a existência de suposto direito à usucapião como matéria de defesa na Ação Reivindicatória, essa questão ficou coberta pela coisa julgada. Desse modo, o ajuizamento da Ação de Usucapião viola a eficácia preclusiva da coisa julgada, quando a posse sobre o imóvel é anterior ao trânsito em julgado da Reivindicatória, julgada procedente.” (TJ-MT - APL: 00059178820128110004 64850/2017, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 26/07/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/07/2017) (destaquei)

“Apelação cível. Ação reivindicatória. Ação de usucapião julgada procedente. Sentença transitada em julgado. Prejudicialidade de mérito.
Não há como reconhecer o pedido reivindicatório se, sobre o imóvel em litígio, houver sentença transitada em julgado da aquisição da propriedade pelo apelado por meio da usucapião
.” (TJ-RO - APL: 00009329220118220008 RO 0000932-92.2011.822.0008, Relator: Desembargador Isaias Fonseca Moraes, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 11/06/2014)
(destaquei)

Ressalte
-
se que, como muito bem consignado pelo Juízo
a quo
, a via escorreita para desconstituição de sentença proferida na ação de usucapião, transitada em julgado, é a ação rescisória, observado o prazo legal.

De outro lado, se a decisão judicial dispõe sobre a situação jurídica de sujeito que não fez (ou não faz) parte do processo no qual ela se formou, em razão da
nulidade se tratar de vício transrescisório, admite-se a impugnação daquele que foi prejudicado pelo processo, mesmo após o prazo bienal da ação rescisória, por meio da ação autônoma querela nullitatis
, “
que se distingue da ação rescisória não só pela hipótese de cabimento, mais restrita, mas também por não estar sujeita a prazo e dever ser proposta perante o juízo que proferiu a decisão (e não necessariamente em tribunal, como é caso da ação rescisória
.”
(DIDIER JÚNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de.
Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória
, 10.ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015, vol. 3, p. 575)

Sobre o assunto, eis o julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA AFRONTA AOS ARTS. 131 E 353 DO CPC. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 284/STF. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE RÉ NO CURSO DE ANTERIOR AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA DENTRE AQUELAS APTA À PROPOSITURA DA QUERELA NULLITATIS. 1.
A "querela nullitatis insanabilis" constitui medida voltada à excepcional eiva processual, podendo ser utilizada quando, ausente ou nula a citação, não se tenha oportunizado o contraditório ou a ampla defesa à parte demandada.
2. Alegação de nulidade de citação que restou superada na ação em que prolatadas as decisões que, agora, pretende-se sejam desconstituídas. 3. Reconhecimento do comparecimento espontâneo da parte demandada, que deixou transcorrer "in albis" o prazo para contestação, mesmo tendo adentrado no processo para suscitar a falha de cientificação e, ainda, impugnar a concessão da tutela antecipada. 4. Inexistência de substrato para o reconhecimento da nulidade ou ausência de citação apta ao ajuizamento de "querela nullitatis insanabilis". 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (REsp 1625033/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 31/05/2017)
(destaquei)

In casu
, as considerações do apelante versam sobre contexto processual que não se delimita ao enfrentamento da nulidade da sentença pleiteada e refogem completamente da interpelação ajuizada, ou seja, pleiteia
reexaminar matéria objeto de decisão acobertada pelos efeitos da coisa julgada, o que, como já mencionado, não é possível por meio da ação reivindicatória.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso, e majoro os honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020